Tribunal: TJES
Processo: 5015247-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015247-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que, acolhendo embargos de declaração, revogou determinação de remessa dos autos e reconheceu a competência do juízo de Viana/ES para processamento de execução fiscal.

2. A recorrente alega que o feito deveria tramitar em seu domicílio (Rio de Janeiro) e questiona a atribuição de efeitos infringentes à decisão de piso para manter a competência na origem.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que fixou a competência da execução fiscal no foro eleito pela Fazenda Pública, revendo posicionamento anterior de declínio de competência.

III. Razões de Decidir

4. O art. 46, § 5º, do CPC estabelece uma faculdade ao Fisco para a propositura da execução fiscal, não se tratando de regra absoluta.

5. A competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A competência territorial na execução fiscal é de natureza relativa, sendo vedado ao magistrado declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, § 5º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ; STJ, AgInt no REsp 2031882; STJ, AgInt no AREsp 885797.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra a r. decisão de id.40590726 integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 69091841 proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
VITORINO ZAMBON
, revogou a determinação de remessa dos autos a outro juízo, reconhecendo a competência territorial deste juízo da Vara da Fazenda Pública de Viana/ES para processamento da execução fiscal em epígrafe.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese (id.15929111), a necessidade da preservação da decisão de declínio de competência.

Contrarrazões no id. 17492261 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade não cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015247-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra a r. decisão de id.40590726 integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 69091841 proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face dela pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, revogou a determinação de remessa dos autos a outro juízo, “reconhecendo a competência territorial deste juízo da Vara da Fazenda Pública de Viana/ES para processamento da execução fiscal em epígrafe”.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese (id.15929111), a necessidade da preservação da decisão de declínio de competência.

Pois bem.

C
inge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que, em sede de aclaratórios, reviu posicionamento anterior para fixar a competência da Execução Fiscal na Comarca de Viana, local onde o Município exequente optou por ajuizar a demanda.

A agravante defende que o feito deveria tramitar no Rio de Janeiro, seu domicílio, e que o magistrado de piso errou ao conferir efeitos infringentes aos embargos para manter a competência em Viana.

Não assiste razão à recorrente.

Como cediço, acerca de competência aqui discutida, o artigo 46, § 5º, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 46.
A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

§ 5º A
execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

O dispositivo legal confere uma faculdade ao Fisco, não se tratando de regra absoluta. Ademais, a competência em razão do território possui natureza relativa. Consequentemente, incide na espécie o óbice da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao reconsiderar o posicionamento anterior e manter o feito na comarca de origem, inexistindo justificativa legal para a remessa dos autos ao domicílio da executada contra a vontade da Fazenda Pública, salvo se arguida por meio de exceção e demonstrado prejuízo, o que não se confunde com a atuação ex officio. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA . IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ.[...] Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2031882 SP 2022/0193346-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

[...] É vedado ao órgão julgador declarar, de ofício, a incompetência relativa (Súmula 33/STJ), que somente poderá ser reconhecida por meio de exceção oposta pelo requerido. 2. Seguindo essa linha de raciocínio, por se tratar de competência territorial relativa, sem que tenha sido oposta exceção de incompetência pelo réu, não se verifica a legitimidade do Ministério Público para, na condição de custos legis, recorrer da decisão do Tribunal de Justiça que, em sede de conflito negativo de competência, declarou a competência do juízo suscitado para processar o feito, em razão da aplicação da Súmula 33/STJ . Não houve sequer demonstração de prejuízo, sendo insuficiente, para tanto, a alegada defesa da ordem jurídica. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 885797 RN 2016/0040250-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

Logo, não vejo razão para modificar a decisão recorrida.

Por tudo isso,
CONHEÇO
e NEGO
PROVIMEN
TO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)